Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONSISTENTE NA “REMOÇÃO PARA A GSAP 1 – CRUZEIRO NOVO OU OUTRA UNIDADE QUE NÃO CAUSE PREJUÍZO”. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.